Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO: ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Pelo princípio da comunhão das provas, “independentemente de quem produziu a prova, esta se incorpora ao processo e auxilia no convencimento do julgador” (Acórdão 830930, 20030130013740APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/11/2014, publicado no DJE: 14/11/2014. Pág.: 150), não se verificando violação ao princípio da igualdade das partes.

2. O indeferimento da produção de prova oral não configura hipótese de nulidade da sentença por error in procedendo, quando a dilação probatória requerida se mostrar desnecessária à solução do litígio.

3. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público.

4. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de falha nos serviços prestados por ocasião do tratamento da doença aterosclerótica da paciente na rede pública de saúde do Distrito Federal, tem-se por não caracterizado o nexo de causalidade entre a atividade estatal e as amputações sofridas pela autora, de modo a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais e materiais.

5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.